Tribunal: TJBA
Processo: 0003408-34.2003.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003408-34.2003.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS

APELADO: CLAUDIO PEDROSA LOPES

Advogado(s)
:
VALERIA CORDEIRO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA, DEVEDOR E BENS LOCALIZADOS AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO ART. 921, III DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessária a ocorrência dos seguintes elementos: não localização do devedor ou de bens penhoráveis; suspensão da execução pelo prazo de 1 ano; termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Inteligência do art. 921, III, §§1º, 2º, 4º e 5º do CPC.

2. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem.

3
. Apelação a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0003408-34.2003.8.05.0113
, em que é apelante
BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL SA
e em que é apelado
CLAUDIO PEDROSA LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça